Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. VALORAÇAO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL (POSSE DE MUNIÇÃO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA E DA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. TESE PREJUDICADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/06, quando tal circunstância não tiver sido valorada negativamente na sentença e, quanto ao pedido de fixação da pena-base próximo ao mínimo legal em relação ao delito de posse de munição de uso restrito, quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas positivamente e a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
3. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pelo simples fato de o réu haver praticado o delito através de dois núcleos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (vender e ter em depósito). O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
5. Resta prejudicado o pedido de aplicação da fração de majoração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria se a única circunstância judicial valorada negativamente for afastada.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
7. Praticado o delito em local conhecido pelo tráfico e em concurso de agentes, justifica-se a modulação da fração de redução, inviabilizando o pedido de redução na fração máxima.
8. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto quando a pena aplicada for superior a 04 e inferior a 08 anos, e o agente for primário.
9. É inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada for superior a 04 anos, ainda que o réu seja primário e tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis.
10. Apelação criminal do primeiro recorrente conhecida e parcialmente provida. Apelação criminal do segundo recorrente conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.